Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006190-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), juizo da vara unica de araputanga (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MARCIO MAMEDES FERREIRA - CPF: 008.483.021-25 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MILENE APARECIDA DE MORAIS - CPF: 027.891.441-17 (VÍTIMA), C. E. D. M. F. - CPF: 072.814.731-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS QUALIFICADA (ART. 129, §9o E 13o DO CP) NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– 3)

OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL
–
4) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43 –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
É inviável debater a negativa de autoria, na via estreita de
Habeas Corpu
s, o qual não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção.

2
– Estando comprovada a materialidade e
indícios suficientes de autoria, demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, dado o modo de execução gravoso da conduta perpetrada pelo paciente, que utilizando-se de diversos objetos agrediu sua companheira e enteado, não sendo esta a primeira incursão criminosa contra ela, vez que vigentes, anteriormente medidas protetivas de urgência, resta evidente o dever do Estado de assegurar a integridade física e psíquica das vítimas.
Assim, conforme prevê o art. 282, § 6o do CPP, impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

3 –
A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade das prisões
(cautelar e decorrente de sentença condenatória)
seja por ser impossível
sequer
prever, se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque o somatório das penas cominadas em abstrato admite a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena hipotética, a teor do disposto no art. 33, § 3o do CP.
A prisão preventiva diferente da prisão-pena, decorre de juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, respaldado pela legislação pátria, ao passo que a prisão decorrente de sentença condenatória tem origem em juízo de culpabilidade
.

4 -

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Márcio Mamedes Ferreira,
em que alega sofrer constrangimento ilegal e aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara Única de Araputanga
/MT
.

Alude a impetrante que o paciente foi
preso em flagrante
em data de
27.3.2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 129, § 9o e 13o, do Código Penal
, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva durante a
Audiência de Custódia.

Em prol do pleito liberatório, sustenta:
a)
a negativa de autoria;
b)
da ausência dos pressupostos da prisão preventiva;
c)
ofensa ao princípio da homogeneidade;
d)
existência de predicados pessoais favoráveis;
e)
a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (ID. 123451962).

A
liminar
foi
indeferida
em ID. 123882993
.

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
124047581).

Sob ID. 124132598 foi anexada declaração da vítima aduzindo não ter receio de que se o paciente for solto possa colocar a sua vida em risco, afirmando, ainda que pretende prosseguir com o relacionamento, requerendo que o mesmo seja solto o mais breve possível.

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue, sem, contudo, tratar da tese de violação do princípio da homogeneidade. (ID. 125956653)

“Habeas Corpus - Lesão corporal, no âmbito de violência doméstica [art. 129, § 9o e § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria e legítima defesa - asserções que versam sobre o mérito da ação penal - matérias que demandam análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica dos ofendidos - paciente que em meio a uma discussão agrediu com socos e com um banco a sua companheira e o seu enteado, o qual entrou na briga a fim de defender a sua genitora - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica das vítimas - existência de Medida Protetiva de Urgência anterior - fundamentação justificada - reconciliação do casal e retratação por parte da vítima não têm o condão de impedir a continuidade da persecução penal, por se tratar de ação penal pública incondicionada - precedentes - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Márcio Mamedes Ferreira
está preso preventivamente porque, em tese, praticou o crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em face da vítima
Milene Aparecida de Morais
, bem como do crime previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, em face da vítima
Carlos Eduardo de Morais Ferreira
, ambos com as implicações da Lei Maria da Penha.

Segundo as vítimas:
o suspeito MÁRCIO começou primeiramente agredindo a vítima MILENE com socos e depois com um banco. Quando presenciou o ocorrido, CARLOS EDUARDO tentou defender a mãe usando de uma faca, vindo a ser agredido da mesma forma: com socos e com um banco, após o que o suspeito MÁRCIO tomou dele as facas. Tendo perdido as facas, CARLOS EDUARDO armou-se de uma foice, a qual também foi tomada pelo suspeito, que ainda agrediu novamente CARLOS EDUARDO e MILENE com a prancha da foice”.

Assim, ante esses fatos, o paciente foi preso em flagrante, o qual foi devidamente convertido em preventiva, decisão contra a qual visa repelir com o presente remédio heroico.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

De início, busca a Nobre Causídica desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de negativa de autoria, sob o pálido de legítima defesa.

Vejo dos autos que, em análise sumária, há provas de materialidade e autoria do crime, consubstanciadas pelos depoimentos das vítimas que narraram em sede policial as agressões sofridas.

Ademais, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando que o paciente praticou lesionou as vítimas, no contexto doméstico e familiar
, a impedir o acolhimento da sua propalada negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Não podemos olvidar que, a denúncia em face do paciente, sobre os fatos em tela, foi devidamente recebida pelo juízo
a quo,
conforme informações de ID. 124047581, a demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime.

No ponto, é durante a instrução processual que todas as provas e alegações defensivas será apresentada e analisada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ficando sob a incumbência do juiz natural da causa a livre apreciação das provas produzidas, não podendo este Tribunal, em segunda instância, absolver ou condenar sumariamente o increpado utilizando-se apenas elementos indiciários apresentados em
Habeas Corpus,
sem que tenha havia o devido processo legal.

É por este motivo que este Tribunal tem por entendimento a impossibilidade de análise de autoria e materialidade do delito. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.o 42:

não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por tais razões, não conheço desta parte do
writ.

DOS AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA

A impetrante sustenta a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312 do CPP).

Porém, está evidenciado nos autos que a constrição de liberdade é necessária, vez que preenchidos os pressupostos inseridos nos artigos 312 do CPP.

Os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, têm-se que o Magistrado
a quo
ressaltou estar evidente a prática do crime de lesão corporal qualificada em face das vítimas, estando demonstrado o
fumus comissi delicti.
Em outro espeque, o
periculum libertatis
se caracteriza pela habitualidade do paciente na prática das condutas delitivas envolvendo violência doméstica e domiciliar.

Ora, no esmiuçar dos autos, constato que o
paciente
iniciou agressões em face a sua convivente, a sra.
Milene Aparecida de Moraes,
passando a desferir-lhe socos e, após, golpes com um banco.

Ao vislumbrar as agressões sofridas pela mãe, o menor
Carlos Eduardo de Moraes Ferreira,
saiu em sua defesa, momento em que também foi agredido da mesma forma, com socos e golpes de banco e, após, ambos (Milene e Carlos Eduardo), ainda foram agredidos com uma prancha de foice.

Pelo conforme a narrativa, vê-se a forma de execução do crime é extremamente gravosa, vez que mesmo com a intervenção de
Carlos Eduardo
, paciente
não cessou com seu intento criminoso
, pelo contrário, voltou a sua raiva contra o menor, passando a agredi-lo.

Apurou-se ainda que o paciente armou-se de diversos objetos, com o único objetivo de atingir a integridade física das vítimas, sendo uma delas menor de idade.

Não se descura que anteriormente havia em face do mesmo medidas protetiva de urgência, a indicar que o mesmo é
habitual nas condutas envolvendo violência doméstica e domiciliar
, momento em que se mostra a necessidade da constrição cautelar para a garantia do ordem pública, vez que evidente que o paciente não demonstra nenhum respeito às ordens judiciais e as normas jurídicas, fato que a sua liberdade poderá representar a autorização do Estado para continuar perpetrando as barbáries à que vinha cometendo contra a sua convivente e enteado.

Demonstrado nos autos
não ser a primeira vez
que o paciente pratica crimes envolvendo violência doméstica e familiar, vez que havia medidas protetivas anteriormente deferidas, sem efeito a declaração da vítima juntada neste
Habeas Corpus
em ID. 124132598, de que não possui receio quanto a soltura do paciente.

Muitas vítimas se tornam
dependentes emocional de seus algozes
, não se importando o quanto aquele relacionamento possa lhe fazer mal físico/psicologicamente. Assim, evidenciado o perigo na relação com o cometimento de crimes,
cabe ao Estado intervir e proteger a vítima de si mesma e de seu algoz.

Não se olvida,
que no presente caso, filho de
Milene,
menor de idade, já foi atingido pela relação conturbada mantida entre ela e o ora paciente
, a
indicar a urgente necessidade de intervenção do Estado
, ora transmudando na constrição cautelar do paciente, com vias de garantir a ordem pública, bem como proteger a integridade física e psíquica das vítimas
Milene Aparecida de Moraes
e
Carlos Eduardo de Moraes Ferreira
, conforme
prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Ainda nesse sentido:

(...) Na hipótese, o periculum libertatis decorre do risco patente à ordem pública, notadamente no que refere à gravidade em concreto da conduta e à necessidade de se resguardar a
integridade da vítima, tendo em vista o modo de execução dos descumprimentos pelo paciente, em tese aperfeiçoados mediante violência física contra a ofendida e ameaça à sua vida. (N.U 1010099-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a
integridade física e psíquica da ofendida, em face da periculosidade concreta do agente demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa, onde, supostamente, descumpriu medida protetiva outrora concedida à vítima, indo à sua residência munido de uma foice, atingindo o filho desta, e retornando em seguida para colocar fogo em uma máquina de lavar, quase provocando um incêndio no imóvel.

(N.U 1003985-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Assim, a decisão guerreada não padece de vício, estando suficientemente fundamentada, em respeito ao contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, vez que está presente no caso em vertente
o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada ausência de pressupostos, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
, o que torna inviável a libertação do paciente.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Refere a Impetrante que, caso condenado, o paciente não sofrerá pena privativa de liberdade, porém,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva
ofenderia o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando do encerramento da ação penal, seja porque o somatório dos preceitos secundários das normas violadas autoriza a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
Precedentes. (AgRg no HC 696.191/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“
A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC 696.334/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)Destaquei.

Trata-se, ademais, de medida relacionada ao juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de que não existe a alegada vulneração.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

No mais, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis, os quais seriam suficientes para embasar a revogação da constrição cautelar.

Porém, conforme já mencionado alhures, a manutenção da prisão do paciente é de fundamental importância, com vias as resguardar a ordem pública, transmudada na proteção da integridade física e psíquica das vítimas, não sendo suficiente solitários predicados pessoais favoráveis a revogar a prisão ora decretada.

É esse entendimento encampado no Enunciado Orientativo no 43 da TCCR/TJMT, que assevera:
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

Ainda nesse sentido:

(...) 3. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a
integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. (N.U 1026694-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

Diante do exposto,
conheço em parte
o
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022